Tribunal: STF
Processo: HC 83894
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação. Falta de
motivação. Alegação de ilegalidade. Cognição pelo STF, em habeas
corpus. Inadmissibilidade. Matéria originalmente suscitada, noutros
habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça local e o Superior
Tribunal de Justiça, que dela não conheceram. Supressão de
instâncias. Denegação do pedido. Concessão, porém, de ordem de
ofício, para cassar os acórdãos do Tribunal de Justiça local que não
 apreciaram a questão da legalidade da prisão preventiva. Decisões
infra petita. Não pode conhecido, pelo Supremo Tribunal Federal,
pedido de habeas corpus em que se aduz ilegalidade de decreto de
prisão preventiva, proferido em primeiro grau de jurisdição, quando,
 suscitada a matéria, noutros habeas corpus perante o Tribunal de
Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça,  estes não
conheceram daquela. Mas é de se conceder ordem de ofício, para
cassar os acórdãos do Tribunal de Justiça local que não apreciaram
tal pedido